Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711112-66.2022.8.07.0006 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: LUCIANA MARIA DE ARAUJO FREITAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de restituição, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de desembolso (03/01/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do inadimplemento contratual (25/04/2020). Alega a recorrente que deixou de possuir vínculo contratual com a agência IEX desde 10/12/2019, não havendo que se falar em solidariedade no caso em tela. Sustenta que inexiste dano a ser reparado. Pugna pelos juros de mora desde a citação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43353726), com regular preparo (Id. 43353727). Contrarrazões apresentadas (Id. 43353728). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente. 4. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (ID 43352982 - pág. 5). Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (Ids. 43352980 e 43352981) demonstra que, no dia 06/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil euros), a ser entregue no dia 25/04/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes. 6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente, a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 43352992). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Quanto aos juros e correção monetária, em que pesem os argumentos do recorrido, a matéria foi apreciada em 1o grau via Embargos de Declaração (ID 43353720). Assim, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (06/01/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. Nesse sentido: (Acórdão 1375580, 07207076920208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.) 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (06/01/2020), pelo INPC, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681329, 07111126620228070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, apontando que: 1) a pretensão deduzida na inicial está em torno de negócio jurídico nulo e que a condenação em responsabilidade solidária é totalmente contrária à lei; e, 2) inexistência de vínculo contratual entre a embargante e as empresas devedoras. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e para julgar improcedente o pedido da autora. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 5. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos nos itens 4, 5 e 6 do acórdão, quando assim consignou "4. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (ID 43352982 - pág. 5). Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (Ids. 43352980 e 43352981) demonstra que, no dia 06/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil euros), a ser entregue no dia 25/04/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes. 6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente, a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 43352992). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato." 6. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1705377, 07111126620228070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 48096768). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF. Entretanto, conforme registrado no acórdão recorrido, a operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada por meio de documentos anexados aos autos, e a condenação da parte adversa se deu com base na interpretação de dispositivos do CDC, CC e resolução do Banco Central. Note-se que a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal